Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-74.2019.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000632-74.2019.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA SANTIAGO FIGUEREDO 37135422520

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES À MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TAC. ABUSIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Joselita Santiago Figueredo contra sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Volkswagen S.A., objetivando a revisão das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, capitalização de juros e tarifas administrativas, sob alegação de abusividade e onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada supera abusivamente a média de mercado à época da contratação; (ii) apurar a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato bancário em exame; (iii) examinar a validade da cobrança de tarifa de cadastro e comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão judicial de cláusulas contratuais é admitida, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ, quando configurada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo inaplicável ao caso a limitação da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF.

O contrato de financiamento para aquisição de veículo firmado em 2018 estipulou juros de 1,46% ao mês (19% ao ano), inferiores à média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (2,04% a.m. e 27,45% a.a.), demonstrando-se, portanto, que a taxa pactuada não ultrapassou o parâmetro de referência, afastando a alegação de abusividade.

A capitalização de juros é admitida desde que haja expressa previsão contratual, nos termos da Súmula 541 do STJ, o que restou verificado no pacto firmado pelas partes.

A cobrança de Tarifa de Abertura de Cadastro (TAC) foi considerada abusiva, uma vez que o seu valor não foi cobrado no início do contrato, mas sim objeto de financiamento.

Restituição dos valores em dobro deverá observar a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAResp 676608/RS (devolução em dobro apenas a partir de 31/03/2021)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a revisão judicial das taxas de juros em contratos bancários quando comprovada a abusividade em face da média de mercado, nos termos do CDC.

A estipulação de capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 406 e 591; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV e §1º; CPC, arts. 98, §3º; 1.025; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, Súmulas 30, 296, 382, 530, 541; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 10.03.2021; TJ-BA, APL 0571662-22.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués, DJe 18.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000632-74.2019.8.05.0076
, em que figuram como Apelante

JOSELITA SANTIAGO FIGUEREDO
e como Apelado

BANCO VOLKSWAGEN S.A

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA